Tribunal: STF
Processo: RE 240349
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
               - Os presentes embargos são intempestivos. Com efeito,

estes embargos declaratórios, que foram interpostos em 5 de setembro
de 2001, não atacam o acórdão proferido nos embargos de declaração
da União Federal por não terem interesse nele, que se ocupou apenas
da parte em que esta foi vencida, e que os rejeitou, mas, sim, o
aresto prolatado no recurso extraordinário - e publicado em 25 de
agosto de 2000 - na parte que foi desfavorável à empresa ora
embargante e que já havia transitado em julgado contra ela por não
ter sido objeto de embargos de declaração dela no prazo de cinco
dias a partir da data da publicação do mencionado acórdão que julgou
o recurso extraordinário.
               Embargos não conhecidos.